Tribunal: TJSP
Processo: 1025800-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Declaratória c/c Indenizatória – Autor que solicitou empréstimo junto à instituição financeira ré e, após o crédito em sua conta, resolveu rescindir o empréstimo. Ninguém é obrigado a se manter vinculado a um contrato contra a sua vontade, no entanto o ônus da prova não é da instituição financeira e sim do apelante que deveria comprovar a quitação do empréstimo junto ao titular do

Ementa:
Apelação – Declaratória c/c Indenizatória – Autor que solicitou empréstimo junto à instituição financeira ré e, após o crédito em sua conta, resolveu rescindir o empréstimo. Ninguém é obrigado a se manter vinculado a um contrato contra a sua vontade, no entanto o ônus da prova não é da instituição financeira e sim do apelante que deveria comprovar a quitação do empréstimo junto ao titular do crédito, ônus do qual não se desincumbiu. – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.